Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-75.2014.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 43276497):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Poder Público é responsável pela incolumidade física do preso que está sob sua custódia, incumbindo a seus agentes a vigilância e o zelo pela vida e integridade dos detentos que se encontram privados de sua liberdade e, por consequência, impossibilitados de se defenderem.
Responsável é o ente estatal, pelo ilícito civil, a indenização pelo dano moral a autora é imperativa, em face da morte do seu companheiro no interior do presídio, pela agressão emanada de outro detento dentro da cela, sem ter tido a correta observância pelo ente público.
O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido pela autora, e, ainda, para ensinamento do Estado.
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos parcialmente para complementar o acórdão, “e estabelecer que o juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, a correção monetária da indenização por danos morais a partir da data da sentença (Sum.362/STJ), e que os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se o Tema no 810/STF e Tema n° 905/STJ”. (id. 63565463)
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, violação artigos 322, § 1o, artigo 1.013, § § 1o e 2o e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/15, inclusive, está divergindo da jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que a correção monetária pelo Tribunal de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois, é tratada como matéria de ordem pública.
Recurso tempestivo (id. 81564481).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alega violação artigos 322, § 1o, artigo 1.013, § § 1o e 2o e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão sem omissão.
A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão, pois “está divergindo da jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que a correção monetária pelo Tribunal de origem independe de pedido expresso na inicial ou de recurso voluntário da parte, pois, é tratada como matéria de ordem pública”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa das transcrições abaixo:
“(...) Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ, verbis: “Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No entanto, a correção monetária do quantum indenizatório por danos morais (somente), deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ, in verbis: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." , que no caso é a data da sentença de primeiro grau.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.” (id. 63565463)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 322, § 1o, artigo 1.013, § § 1o e 2o e artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça